Tribunal: STF
Processo: ARE 910966
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-09
Data de publicação: 2016-08-09

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração nos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Terceiros embargos com que se busca rediscutir a causa. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. As questões trazidas nos declaratórios já foram discutidas no julgamento do agravo regimental, sendo certo, também, que as referidas alegações foram rejeitadas pela Turma no julgamento dos dois embargos de declaração anteriormente opostos. 



    2. Não se conhece de terceiros embargos de declaração cujo objetivo seja promover a rediscussão da causa. 



    3. Não conhecimento dos embargos de declaração, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. Ordem de pronta baixa dos autos à origem.